Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de José Plínio de Oliveira e Outro em face da decisão que, no curso da liquidação de sentença que promovem em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – lastreada na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal -, declinara da competência para processar o executivo em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator da sentença liquidanda. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, seja conhecido e provido, fixando-se a competência do Juízo a quo para processamento da execução. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, a existência de previsão legal que faculta ao insurgente a eleição de contra quem deseja demandar, aduzindo que a formação de litisconsórcio, na espécie, não afigura-se pertinente por se tratar de condenação solidária, na qual é facultado ao credor exigir de um, alguns ou de todos os devedores, consoante seu interesse, não se cuidando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário e tampouco de chamamento ao processo. Pontificaram não possuir cabimento a inclusão da União e do Banco Central nos autos, uma vez que a ordem processual assim o obsta e, ademais, em vista da natureza solidária do débito, que autoriza ao credor exigir de qual devedor melhor lhe aprouver. Destacaram que a sentença que poderia influenciar a relação entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central já fora proferida nos autos da ação civil pública, descerrando que tal relação já está resolvida e qualquer decisão que venha a ser tomada no procedimento de liquidação ou de cumprimento em nada modificará aquilo que já restara resolvido. Aduzira que a condenação assentara a solidariedade entre os réus, ensejando que, dos três demandados na ação civil pública, pode ser exigido o cumprimento, em conjunto ou separadamente, tendo em vista a natureza jurídica da condenação. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de José Plínio de Oliveira e Outro em face da decisão que, no curso da liquidação de sentença que promovem em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – lastreada na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal -, declinara da competência para processar o executivo em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator da sentença liquidanda. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, seja conhecido e provido, fixando-se a competência do Juízo a quo para processamento da execução. Afere-se do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, aferindo que o título executivo apresentado pelos agravantes fora prolatado no ambiente da Justiça Federal, havendo alcançado, quanto aos seus lindes objetivos, a União e o Banco Central, declinara da competência para processamento da pretensão em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, Juízo prolator da sentença exequenda. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ...” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelos agravantes. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de os entes públicos especificados integrarem a relação processual como litisconsortes passivos necessários. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[1] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[2].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva em sede de cumprimento de sentença, ensejando a afirmação da competência do Juízo a quo para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença. A declinação de jurisdição, no caso, somente se legitimaria se houvesse a necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre todos os condenados solidariamente, o que não sucede. Com efeito, na espécie, a despeito de a condenação decorrer de relação jurídica de direito privado estabelecida entre mutuários e o Banco do Brasil, sobeja que a responsabilidade solidária da União decorrera das políticas públicas que estabelecera, ao passo que a responsabilidade do Banco Central decorrera de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Sob essa ótica, ressoa impassível que poderiam os agravantes aviar o cumprimento de sentença em desfavor das três entidades alcançadas pela condenação ou em desfavor de apenas uma delas. É que, conforme pontuado, a condenação fora solidária, de modo que o credor pode exigir e receber de qualquer devedor a integralidade da dívida comum, conforme previsão albergada no artigo 264 do Código Civil[3]. Sob essa ótica fica patente que, diferentemente do apreendido pela decisão arrostada, não se qualifica, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário. Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva em sede de cumprimento de sentença, conferindo lastro aos agravantes para acionar o agravado de forma isolada ou em litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo os agravantes inserido a União e o Bacen na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja inexorável a competência do Juízo a quo e desta Justiça Comum para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, na forma preconizada pelo artigo 109 da Constituição Federal, notadamente porque a competência dessa Justiça especializada é ratione personae. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CESSÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. QUESTÕES DECIDIDAS COM BASE NO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.146.146/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, e 1.119.558/SC, de minha relatoria, ambos submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que: (a) a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, de modo que, tendo a ação sido ajuizada apenas contra a ELETROBRÁS, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito; e (b) é possível a cessão de créditos decorrentes do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, em razão da inexistência de vedação legal. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1090784/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1164933/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) “DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. CESSÃO DE QUOTAS. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE SÓCIOS RETIRANTES E REMANESCENTES. PAGAMENTO DO PREÇO DAS QUOTAS SOCIAIS COM BENS DA SOCIEDADE NO INTERREGNO COMPREENDIDO NOS DOIS ANOS ANTERIORES À FALÊNCIA. INEFICÁCIA OBJETIVA EM RELAÇÃO À MASSA. 1. "Os atos considerados ineficazes pela Lei de Falências não produzem qualquer efeito jurídico perante a massa. Não são atos nulos ou anuláveis, ressalte-se, mas ineficazes. Quer dizer, sua validade não se compromete pela lei falimentar - embora de alguns deles até se pudesse cogitar de invalidação por vício social, nos termos da lei civil. Por isso, os atos referidos pela Lei de Falências como ineficazes diante da massa falida produzem, amplamente, todos os efeitos para os quais estavam preordenados em relação aos demais sujeitos de direito" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 461). 2. No caso em exame, não se trata de anulação do negócio jurídico de cessão de cotas celebrado entre os sócios retirantes e os remanescentes. Na verdade, o acórdão recorrido declarou a ineficácia desse negócio somente em relação à massa falida, permanecendo incólumes os efeitos pessoais estabelecidos entre as partes, o que significa, em concreto, tornar insubsistente apenas o pagamento realizado pela falida em benefício dos contratantes. 3. Por expressa previsão legal, a ação revocatória pode ser ajuizada contra todos os que figurarem no ato impugnado, ou que, por efeito dele, foram pagos, garantidos ou beneficiados (art. 55, parágrafo único, inciso I, do Decreto-Lei n. 7.661/1945). Há peculiaridades do caso concreto que conduzem à constatação de solidariedade passiva dos responsáveis pelo dano - os autores, coautores e partícipes de ato ilícito (art. 942, parágrafo único, do CC/2002, e art. 1.518, parágrafo único, do CC/1916). Nessa linha de raciocínio, por ter a massa falida a faculdade de deduzir sua pretensão em face de qualquer um dos legitimados passivos e exigir de um ou de alguns o cumprimento da totalidade da obrigação, tornam-se incompossíveis a solidariedade passiva e o litisconsórcio necessário. Como já se decidiu em precedente da Casa, "a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório" (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009). 4. O reconhecimento de fraude contra credores, por si só, já seria bastante à negativa do pleito recursal, porque as conclusões a que chegou o acórdão recorrido não se desfazem sem a incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância pela Súmula n. 7/STJ. 5. Porém, mais do que isso, a situação tratada nos autos dispensaria até mesmo a comprovação da fraude. De fato, os atos a que faz menção o art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 são, em relação à massa, objetivamente ineficazes - "tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores" -, ao passo que o art. 53, mediante utilização de fórmula aberta, alude a atos cuja ineficácia depende de demonstração da "intenção de prejudicar credores". 6. No caso em julgamento, assinala o acórdão impugnado que a própria sociedade pagou o valor da avença firmada entre sócios, consistente na cessão de quotas em benefício dos remanescentes, então há verdadeiro pagamento gracioso de dívida de terceiros, situação que se subsume à hipótese de ineficácia objetiva do ato prevista no inciso IV do art. 52 da Lei. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1119969/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 15/10/2013) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO, PELA PRIMEIRA SEÇÃO, DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (REsp 1.145.146/RS). MULTA POR AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE INFUNDADO. ARTIGO 557, § 2o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. A Justiça Estadual é competente para apreciar a demanda ajuizada, unicamente, contra a Eletrobrás, objetivando a devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, sem a indicação da União (responsável solidária por força do disposto no artigo 4o, § 3o, da Lei 4.156/62) para compor o pólo passivo da lide (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.145.146/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.12.2009, DJe 01.02.2010). 2. É que a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (artigo 47, do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (artigo 77, do CPC). 3. Deveras, a União, por força do artigo 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, responde solidariamente pelo valor nominal (acrescido de juros e correção monetária) dos débitos atinentes ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no Ag 1.105.349/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06.04.2010, DJe 16.04.2010; EDcl no AgRg no REsp 971.848/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.03.2010, DJe 12.04.2010; AgRg no REsp 977.422/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.03.2010, DJe 12.04.2010; AgRg no REsp 844.771/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 15.12.2009, DJe 02.02.2010; AgRg no REsp 973.434/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03.11.2009, DJe 11.11.2009). 4. Nada obstante, a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no artigo 275, do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 5. A solidariedade jurídica da União, na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do artigo 77, do CPC, com o conseqüente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 6. Entrementes, é certo que o autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 7. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. 8. O agravo regimental manifestamente infundado ou inadmissível reclama a aplicação da multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, prevista no § 2o, do artigo 557, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. 9. Deveras, "se no agravo regimental a parte insiste apenas na tese de mérito já consolidada no julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, é certo que o recurso não lhe trará nenhum proveito do ponto de vista prático, pois, em tal hipótese, já se sabe previamente a solução que será dada ao caso pelo colegiado", revelando-se manifestamente infundado o agravo, passível da incidência da sanção prevista no artigo 557, § 2o, do CPC (Questão de Ordem no AgRg no REsp 1.025.220/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgada em 25.03.2009). 10. Agravo regimental desprovido, condenando-se a agravante ao pagamento de 1% (um por cento) a título de multa pela interposição de recurso manifestamente infundado (artigo 557, § 2o, do CPC).” (AgRg no REsp 1109973/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010) No mesmo sentido vem se manifestando, em uníssono, essa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação apresentada pelo agravante na instância de origem, não podendo ser examinadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, "é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [2] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322. [3] - CC. Art. 264. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”